Tribunal: STF
Processo: HC 85900
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-08-30
Data de publicação: 2005-08-30

Ementa:
EMENTA: I. Prisão por pronúncia: se a pronúncia, para conservar
preso o réu, cinge-se à remissão aos fundamentos do decreto de
prisão preventiva anterior, a eventual inidoneidade destes contamina
 de nulidade a prisão processual.
II. HC: STJ:
competência.
No habeas corpus, ao menos quando sequer em parte
fora deferido, como no caso, pode a instância ad quem analisar a
integralidade do decreto impugnado na instância inferior, sobretudo
porque os fundamentos da decisão não fazem coisa julgada
material.
III. Prisão preventiva: a gravidade e a plausibilidade
da imputação não se prestam a justificar a medida cautelar extrema
da prisão preventiva, que princípios constitucionais eminentes não
admitem possa servir de aplicação antecipada da sanção penal.
IV.
 Prisão preventiva: conveniência da instrução criminal e da garantia
 da ordem pública: fundamentação insuficiente, dado que baseada em
circunstância de fato que nada tem a ver com o paciente, malgrado
apropriada a alguns dos co-réus.
Invocação da necessidade de
"assegurar o livre exercício da fiscalização", especialmente a
trabalhista, prejudicada pela soltura dos outros supostos mandantes
do crime, se não atribuído ao paciente nenhum fato específico que
justifique o receio de futuros embaraços à atuação de fiscais na
região.
V. Prisão preventiva: garantia da aplicação da lei
penal: fuga posterior à decretação: irrelevância.
É irrelevante
para a manutenção da prisão preventiva a fuga e conseqüente revelia
do paciente, após o decreto da prisão cautelar, cuja validade
contesta em juízo: agride à garantia da tutela jurisdicional
exigir-se que, para poder questionar a validade da ordem de sua
prisão, houvesse o cidadão de submeter-se previamente à efetivação
dela: precedentes do Supremo Tribunal.
VI. Liberdade provisória
concedida.